Tribunal: TJDFT
Processo: 0730520-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Ceres Fundação de Seguridade Social em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Amauri do Menino Jesus Rodrigues –, acolhera parcialmente a impugnação por ele formulada e, reconhecendo excesso de execução, engendrara a seguinte solução, a saber: (i) deferira ao agravado os benefícios da justiça gratuita; (ii) delimitara a obrigação de restituição dos valores indevidamente percebidos, ao período de 08.03.1999 a 29.09.2010; (iii) fixara que os valores a serem repetidos devem ser incrementados por juros de mora e corrigidos monetariamente pelo INPC até a data do oferecimento da impugnação e, partir de então, o saldo devedor deve ser acrescido unicamente pela taxa Selic; (iv) aplicara em desfavor do agravante multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, na forma prevista no artigo 523, §1o do CPC; (v) condenara a agravante ao pagamento de honorários advocatícios, em favor do patrono do agravado, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, diante do parcial acolhimento da impugnação; e (vi) suspendera a exigibilidade dos honorários advocatícios debitados ao agravado no início da fase de cumprimento de sentença. Segundo o provimento guerreado, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, durante o julgamento do REsp no 1.348.418/SC, consolidara o entendimento de que é dever do titular do direito patrimonial - naquele caso, titular de benefício previdenciário - devolver valores recebidos por força de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada, de modo que afigura-se cabível o cumprimento de sentença manejado, a despeito da inexistência de sentença condenatória. Pontuara o julgado que o agravado tinha conhecimento acerca da provisoriedade da decisão que lhe assegurara o recebimento do benefício previdenciário majorado, não sobejando possível reconhecer sua boa-fé para elidir a repetição postulada. Salientara o decisório, outrossim, que os valores a serem repetidos devem alcançar somente o período em que encontrava-se vigente a medida liminar que assegurara ao agravado o recebimento do benefício previdenciário majorado, devendo a agravante aviar a competente ação de conhecimento para postular a restituição de valores pagos indevidamente e não acobertados pela decisão judicial que aparelha o vertente cumprimento de sentença. Destacara o juízo, ainda, que os valores a serem repetidos à agravante deverão ser acrescidos de juros de mora, a partir da intimação no cumprimento de sentença, porquanto fora nesta data que houve a constituição do agravado em mora, e corrigidos monetariamente a partir do efetivo recebimento pelo INPC, que é o índice utilizado pela contadoria dessa Corte de Justiça até a data do oferecimento da impugnação – data do comparecimento espontâneo do agravado – e, após, deve incidir sobre o saldo devedor unicamente a taxa Selic. A seu turno, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a parcial desconstituição do decisório arrostado para que seja (i) reconhecido que o pedido de cumprimento de sentença “tratou apenas do período de vigência da liminar deferido ao agravado na fase de conhecimento[1]”, afastando-se o reconhecimento do excesso de execução e, por conseguinte, o reconhecimento da sua sucumbência; ou subsidiariamente, (ii) reconhecido que o agravado fora sucumbente na maior parte dos pedidos que formulara em impugnação ao cumprimento de sentença, debitando-se a ele, exclusivamente, o pagamento dos ônus de sucumbência; ou, alternativamente, (iii) modulado os honorários advocatícios e distribuídos proporcionalmente distribuídos entre os litigantes; e ainda, (iv) seja revogado o benefício da gratuidade de justiça assegurado ao agravado, ou, subsidiariamente, (v) o benefício da justiça gratuita concedido não tenha efeitos retroativos, afirmando-se que deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios fixados na decisão que recebera o cumprimento de sentença. Como sustentação da pretensão reformatória, argumentara a agravante que aviara em desfavor do agravado cumprimento de sentença lastreado nos provimentos judiciais que resolveram a ação ordinária no 1999.01.1.019899-4 e a ação cautelar incidental no 1999.01.1.011818-7, manejadas em seu desfavor pela Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas da Ceres – ANAPEC. Pontuara que, no bojo da ação cautelar individualizada, fora assegurado aos associados da ANAPEC o direito ao recebimento do benefício previdência suplementar com o reajuste de 46,83% aplicado em agosto de 1994, ao invés do reajuste de 43,82% que fora aplicado. Observara que a medida acautelatória tivera vigência no período de 08.03.1999 a 29.09.2010, data em que fora proferido acórdão que, reformando a sentença, julgara improcedente, o pedido formulado pela ANAPEC, reconhecendo que o reajuste da complementação da aposentadoria dos associados deve ser no percentual de 43,82%, afastando a liminar concedida incidentalmente. Sustentara que, diante dessa resolução, aviara cumprimento de sentença em desfavor do agravado almejando forrar-se com a quantia de R$ 1.197.565,15 (um milhão, cento e noventa e sete reais e quinze centavos), correspondente às diferenças entre os valores pagos a título de benefício suplementar e os efetivamente devidos. Defendera que o montante individualizado diz respeito exclusivamente ao período de vigência da medida cautelar deferida na fase de conhecimento, não sobejando possível se afirmar excesso de cobrança, não afigurando-se correto, portanto, o reconhecimento da sua sucumbência parcial. Pontuara, outrossim, que a planilha de cálculos confeccionada pelo agravado e anexada à impugnação “não discrimina a natureza das parcelas, indicando apenas mês e ano, fato que importa na certificação na ausência de discriminação dos cálculo[2]”, e, por esse motivo, não pode servir de lastro para o reconhecimento de excesso de execução. Destacara que, nesse contexto, deve “este Colegiado harmonizando a decisão em curso e prolatar determinação que firme que o período da cobrança pleiteado pela ora agravante se coaduna com o período da liminar concedida anteriormente, bem como retire do decisum a indicação de excesso, uma vez que está comprovada a ausência de incidência da alegação de excesso ao caso que tramita no juízo a quo, afastando, portanto a sucumbência[3].” Asseverara, outrossim, que não pode ser considerada sucumbente, porquanto, dos 10 (dez) pedidos formulados pelo agravado na impugnação ao cumprimento de sentença, apenas 02 (dois) foram acolhidos, a saber, a limitação temporal do período da cobrança e a gratuidade judiciária. Assinalara que, destarte, fora ele sucumbente na maior parte dos pedidos que formulara, devendo arcar integralmente com os ônus da sucumbência. Acrescera que fora o agravado quem dera causa ao ajuizamento do cumprimento de sentença e, em observância ao principio da causalidade, a ele devem ser imputados os encargos da sucumbência. Alegara que decaíra de parte mínima dos pedidos que formulara o executado, circunstância que, nos termos do artigo 86 do estatuto processual, enseja a imputação a ele do pagamento dos ônus de sucumbência. Alternativamente, postulara a distribuição equitativa e proporcional desses encargos entre ambos os litigantes. Acrescera, alfim, que ao agravado não pode ser deferida gratuidade judiciária, pois não comprovara a necessidade do benefício. Pontuara que, ainda que concedido, o beneficio da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo, ficando patente que a fixação dos honorários no momento da deflagração do cumprimento de sentença deve permanecer incólume. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Ceres Fundação de Seguridade Social em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Amauri do Menino Jesus Rodrigues –, acolhera parcialmente a impugnação por ele formulada e, reconhecendo excesso de execução, engendrara a seguinte solução, a saber: (i) deferira ao agravado os benefícios da justiça gratuita; (ii) delimitara a obrigação de restituição dos valores indevidamente percebidos, ao período de 08.03.1999 a 29.09.2010; (iii) fixara que os valores a serem repetidos devem ser incrementados por juros de mora e corrigidos monetariamente pelo INPC até a data do oferecimento da impugnação e, partir de então, o saldo devedor deve ser acrescido unicamente pela taxa Selic; (iv) aplicara em desfavor do agravante multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, na forma prevista no artigo 523, §1o do CPC; (v) condenara a agravante ao pagamento de honorários advocatícios, em favor do patrono do agravado, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, diante do parcial acolhimento da impugnação; e (vi) suspendera a exigibilidade dos honorários advocatícios debitados ao agravado no início da fase de cumprimento de sentença. Segundo o provimento guerreado, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, durante o julgamento do REsp no 1.348.418/SC, consolidara o entendimento de que é dever do titular do direito patrimonial - naquele caso, titular de benefício previdenciário - devolver valores recebidos por força de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada, de modo que afigura-se cabível o cumprimento de sentença manejado, a despeito da inexistência de sentença condenatória. Pontuara o julgado que o agravado tinha conhecimento acerca da provisoriedade da decisão que lhe assegurara o recebimento do benefício previdenciário majorado, não sobejando possível reconhecer sua boa-fé para elidir a repetição postulada. Salientara o decisório, outrossim, que os valores a serem repetidos devem alcançar somente o período em que encontrava-se vigente a medida liminar que assegurara ao agravado o recebimento do benefício previdenciário majorado, devendo a agravante aviar a competente ação de conhecimento para postular a restituição de valores pagos indevidamente e não acobertados pela decisão judicial que aparelha o vertente cumprimento de sentença. Destacara o juízo, ainda, que os valores a serem repetidos à agravante deverão ser acrescidos de juros de mora, a partir da intimação no cumprimento de sentença, porquanto fora nesta data que houve a constituição do agravado em mora, e corrigidos monetariamente a partir do efetivo recebimento pelo INPC, que é o índice utilizado pela contadoria dessa Corte de Justiça até a data do oferecimento da impugnação – data do comparecimento espontâneo do agravado – e, após, deve incidir sobre o saldo devedor unicamente a taxa Selic. A seu turno, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a parcial desconstituição do decisório arrostado para que seja (i) reconhecido que o pedido de cumprimento de sentença “tratou apenas do período de vigência da liminar deferido ao agravado na fase de conhecimento[4]”, afastando-se o reconhecimento do excesso de execução e, por conseguinte, o reconhecimento da sua sucumbência; ou subsidiariamente, (ii) reconhecido que o agravado fora sucumbente na maior parte dos pedidos que formulara em impugnação ao cumprimento de sentença, debitando-se a ele, exclusivamente, o pagamento dos ônus de sucumbência; ou, alternativamente, (iii) modulado os honorários advocatícios e distribuídos proporcionalmente distribuídos entre os litigantes; e ainda, (iv) seja revogado o benefício da gratuidade de justiça assegurado ao agravado, ou, subsidiariamente, (v) o benefício da justiça gratuita concedido não tenha efeitos retroativos, afirmando-se que deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios fixados na decisão que recebera o cumprimento de sentença. Do aduzido afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da possibilidade de (i) se afastar os benefícios da justiça gratuita assegurada ao agravado, assentando-se, por conseguinte, que deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios fixados pela decisão que recebera o cumprimento de sentença; e outrossim, (ii) se afastar o reconhecimento da sucumbência da agravante diante do parcial acolhimento da impugnação ofertada pelo agravado, isentando a entidade de previdência privada, consequentemente, do pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que lhe foram imputados, mediante o reconhecimento de que não incorrera em excesso de execução, porquanto postulara apenas a devolução dos valores destinados ao agravado durante a vigência da medida cautelar que fora cassada ao final. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Pontuado o objeto do agravo, devem ser examinadas primeiramente as questões pertinentes ao excesso de execução reconhecido, que implicara a imposição de honorários de sucumbência à agravante, pois dizem respeito ao mérito do que fora resolvido, resolvendo-se, ao final, a questão atinente à gratuidade de justiça assegurada ao agravado. Segundo o reconhecido pela decisão agravada, a agravante agregara ao débito exequendo importes desprovidos de exigibilidade, pois deflagrada a execução com base nos provimentos que, revogando a liminar originalmente concedida, fixara que as suplementações que vinham sendo pagas pela entidade foram corrigidas acertadamente, resultando que o auferido em razão do provimento precário deve ser devolvido, podendo ser perseguido nos autos em que fora resolvida a controvérsia. Alinhado o objeto da pretensão executória deflagrada pela agravante, para melhor compreensão da controvérsia estabelecida a partir do provimento agravado, recomendável a invocação do que fora originalmente postulado e resolvido no bojo das ações promovidas em desfavor da entidade. Consoante o retratado nos autos principais, a ANAPEC – Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas da Ceres aviara ação cautelar preparatória – processo no 1999.01.1.011818-7 - em desfavor da Ceres – Fundação de Seguridade Social dos Sistemas Embrapa e Embrater postulando, em sede de liminar, que fosse cominada à entidade de previdência complementar a obrigação negativa de abster-se de reduzir os proventos de complementação de aposentadoria de seus associados e a obrigação positiva de continuar complementando a aposentadoria dos associados sem a redução de 43,82%[5]. Como lastro da pretensão cautelar, alegara a associação que a Ceres, sem aviso prévio e de forma unilateral, reduzira, em dezembro de 1998, o valor das suplementações de aposentadora de seus associados em 43,82% em decorrência de reavaliação do reajuste concedido aos aposentados em agosto de 1994, retroativo a julho de 1994, no percentual de 46,83%. Defendera a ANAPEC, na ocasião, que o reajuste concedido em agosto de 1994 estava em consonância com a legislação, não sobejando possível a minoração dos benefícios suplementares. Infere-se dos autos principais, outrossim, que a liminar acautelatória fora deferida, na data de 08.03.1999, como retrata o abaixo reproduzido[6]: “Ante estas ponderações, pode se entrever presentes, a essa altura, a aparência do bom direito favorável aos representados pela requerente e a evidência do dano, conquanto com as limitações derivadas da situação de início do processo cautelar onde a cognição é superficial e diante da urgência que a situação recomenda, defiro o pedido liminar formulado pela autora para determinar que a ré se abstenha de aplicar a redução de 43,82% nos benefícios representados e mantenha o reajuste de 46,83% aplicado em agosto de 1994, até o julgamento de mérito da presente ação. Impede lembrar que a provisoriedade é uma das características da tutela cautelar e por isso o autor deve estar atento ao que dispõe o art. 807, do CPC. Intimem-se, com urgência que o caso requer, a ré sobre a concessão da medida e a cite nos termos do art. 802, do CPC.” Deve ser registado que a ANAPEC aviara a ação principal - processo no 199.01.1.019889-4[7] - e o pedido nela formulado, que reproduzira a pretensão cautelar, fora acolhido e reconhecida a ilegitimidade da redução dos benefícios complementares promovida pela Ceres, confira-se[8]: “Posto isso, conheço da ação e, no mérito, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para declarar a correção do reajuste da complementação de aposentadora pago pela ré feito em setembro de 1994, conforme os critérios estabelecidos pela MP 566/94 e a ilegalidade da redução dos benefícios promovida pela ré em dezembro de 1998. Em face do princípio da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas e dos honorários, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos moldes do art. 20, §4o, do CPC. Caso a ré não efetue o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado desta sentença, o montante será acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento), seguindo-se a execução do julgado, tudo segundo o artigo 475-J, do CPC, acrescentado pela Lei 11.232/05. Após o trânsito em julgado, promova a parte interessada a execução em conformidade com as presentes determinações. Traslada-se cópia da presente aos autos da cautelar em apenso (1999.01.1.011818-7), servindo como sentença de extinção, a teor do disposto no artigo 808, inciso II, do Código de Processo Civil.” Ocorre que a resolução empreendida pela sentença fora reformada em sede de apelação, porquanto fora provido o apelo manejado pela Ceres, de modo que o pedido principal e cautelar foram rejeitados, assentando o provimento colegiado que a redução em 43,82% dos benefícios suplementares fomentados pela agravante aos associados da ANAPEC tivera por finalidade retificar o equívoco originário da interpretação errônea da regra albergada nas MP no 434/94 e 566/94, que servira de lastro para a majoração indevida dos benefícios complementares. É o que retrata a ementa[9] que ora se transcreve: “PROCESSO CIVIL - ORDINÁRIA - NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - REJEITADA - CERES - APOSENTADORIA - REAJUSTE INDEVIDO - REDUÇÃO DE 43,82% - POSSIBILIDADE - RECURSO DA CERES PROVIDO E RECURSO DA ANAPEC PREJUDICADO. I - A falta de referência expressa a qualquer dispositivo legal na sentença ou no acórdão é irrelevante e não constituiu omissão. Basta, contudo, que as questões relativas aos dispositivos tenham sido enfrentadas, como realmente foram debatidas, de modo claro e expresso. II - A divergência entre os índices de correção aplicados pela CERES, primeiramente de 46,58% (quarenta e seis vírgula cinquenta e oito por cento) e posteriormente corrigido para 1,92% (um vírgula noventa e dois por cento), decorreu da interpretação equivocada da Medida Provisória 434/94. III - A requerida corrigiu os benefícios do mês de julho de 1994 em 46,58% (quarenta e seis vírgula cinquenta e oito por cento), quando deveria corrigir em 1,92% (um vírgula noventa e dois por cento), índice que refletiu a variação do IGP-DI, no mês de julho, resultando o equívoco na revisão dos benefícios e o desconto de 43,82% (quarenta e três vírgula oitenta e dois por cento) nos proventos dos requerentes, a fim de fazer cessar o pagamento indevido. IV - Desse modo, não há dúvidas de que a correção do equívoco do reajuste questionado seja admissível, adequando-se os valores àqueles efetivamente devidos aos aposentados e pensionistas, devendo-se observar o disposto na Lei no 9.069/95 (Dispõe sobre o Plano Real, o Sistema Monetário Nacional, estabelece as regras e condições de emissão do Real e os critérios para conversão das obrigações para o Real) e Resolução 02/94 - CGPC.” (Acórdão no 452510, 19990110198994APC, Relator: LECIR MANOEL DA LUZ, , Revisor: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2010, publicado no DJE: 6/10/2010. Pág.: 89) Por oportuno, transcreve-se o dispositivo[10] do acórdão que elucidara os apelos da associação e da entidade de previdência privada, in verbis: “Ante o exposto, dou provimento ao recurso interposto pela CERES Fundação de Seguridade Social dos Sistemas Embrapa e Embrater, para reformar a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos na ação principal e cautelar. Condeno a autora, ANAPEC, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que, na conformidade do disposto no § 4o do art. 20 do Código de Processo Civil, fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais). É como voto.” Deve ser registrado que, conquanto o provimento colegiado seja datado de 29.09.2010, aludida resolução somente transitara em julgado na data de 16.03.2017[11], tendo em vista que foram inúmeros os recursos manejados pela ANAPEC, que formulara Recurso Especial, Agravo regimental no Recurso Especial, Agravo regimental no Agravo regimental no Recurso Especial, Embargos de Declaração, Recurso Extraordinário, Agravo regimental no Recurso Extraordinário, Embargos de Declaração e Agravo regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Destaca-se que todos os recursos aviados pela ANAPEC restaram desprovidos, sendo preservada incólume a resolução no momento da resolução dos apelos[12]. Há que ser salientado que desde a data da prolação do acordão, a saber, 29.09.2010, a medida cautelar que havia assegurado aos associados da ANAPEC o direito ao recebimento do benefício suplementar sem o decote do percentual de 43,82% perdera sua vigência, de modo que a partir dessa data poderia a entidade de previdência complementar cessar o pagamento de benefício majorado e reduzi-lo no percentual individualizado. Contudo, a Ceres não adotara a providência e somente resolvera suspender o valor relativo ao percentual de 43,82% em agosto de 2016, ou seja, quase 06 anos após a cassação da liminar que beneficiara os associados, inclusive o agravado. Segundo alegara a Ceres, possuía o receio de ver reformado o provimento colegiado originário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e, para evitar maiores gastos no futuro, optara por postergar a suspensão do pagamento do benefício majorado. É o que se infere das alegações que formulara na peça inicial que deflagrara o cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado, abaixo transcritas[13]: “Compulsando os autos, verifica-se que a EXEQUENTE do presente cumprimento de sentença figurou como RÉ na ação proposta pelo EXECUTADO, objetivando que os proventos de complementação de aposentadoria pagos pela Ceres, ora EXEQUENTE, no mês de julho de 1994, fosse reajustado em 46,58%(quarenta e seis vírgula cinquenta e oito por cento), ao fundamento de que a aposentadoria não teria sido recomposta. De forma preparatória, o ora EXECUTADO ajuizou a medida cautelar de no 1999.01.1.011818-7, sobrevindo, à época, decisão liminar favorável para o recebimento dos benefícios com o reajuste indevido de 46,58% durante todo o período em que vigorou a liminar, a qual findou em agosto de 2016. A referida ação principal fora julgada procedente em primeira instância, consolidando a antecipação dos efeitos da tutela então concedidos em sede da cautelar. Contudo, em razão do recurso de apelação, a decisão de primeiro grau fora reformada, sob fundamento de que não era devido o percentual de reajuste pretendido, tendo sido esse a transitar em julgado. Ato contínuo, os autos retornaram à origem para se dar início ao cumprimento da sentença. (...) No que tange ao montante cobrado no presente cumprimento de sentença, impende analisar os pontos abaixo elencados. Para melhor compreensão e definição do valor a ser cobrado, necessário se faz dividir o tempo de recebimento do reajuste indevido em dois períodos. No primeiro período, em que o pagamento se deu em virtude do cumprimento de decisão precária, conforme entendimento do STJ sobre o tema, os benefícios previdenciários recebidos por força de liminar posteriormente revogada, devem ser devolvidos, pois prevalece a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e vedação do enriquecimento sem causa, conforme bem delineada argumentação contida no REsp 1.626.020, nos seguintes termos: (...) Por sua vez, o segundo período remonta ao intervalo de tempo pelo qual o EXECUTADO recebeu o benefício com o reajuste por discricionariedade da EXEQUENTE, qual seja período entre a revogação da liminar, quando do acórdão do TJDFT que revogou a medida concedida no processo cautelar, até o mês de agosto de 2016, quando houve a supressão pela EXEQUENTE da parcela do benefício referente ao reajuste indevido. Note-se que os pagamentos dos benefícios com o reajuste indevido realizados pela EXEQUENTE após a revogação da liminar, foram feitos como estratégia processual e por opção de assumir um menor grau de risco, ainda que ausente obrigação legal nesse sentido, em face da revogação da liminar que não mais teria o efeito de obrigar a EXEQUENTE a continuar com o pagamento. Entretanto, caso a EXEQUENTE houvesse retirado o pagamento do reajuste dos benefícios quando da revogação da liminar, ao final, caso a ação fosse julgada procedente, em favor dos assistidos, como era a situação na época, poderia surgir um passivo pecuniário gigantesco a ser pago pela EXEQUENTE com o fim dos processos, diante da possibilidade de êxito das ações para os assistidos e a necessidade de pagamento de todo o valor retroativo pela Ceres. Nesse sentido, inclusive, é de se rechaçar qualquer tese de defesa por parte dos assistidos a alegar que o período pago entre a revogação da liminar e a retirada do reajuste pela Ceres não deve ser devolvido, por possível recebimento de boa-fé e por pagamento voluntário por parte da Ceres, pois esse entendimento não é o que já foi analisado e decidido pelo STJ.” Sob esse contexto, após o trânsito em julgado do acórdão, a agravante deflagrara, em 11.03.2020, cumprimento de sentença em desfavor do ora agravado, um dos associados da ANAPEC que fora beneficiado com a medida cautelar individualizada, almejando forrar-se com a quantia de R$1.197.565,15 (um milhão, cento e noventa e sete mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e quinze centavos)[14], referente ao beneficio suplementar indevidamente majorado, que lhe fora destinado no período de março de 1999 – data da decisão que deferira a medida cautelar – a agosto de 2016, conforme alegações acima reproduzidas. O agravado, indevidamente beneficiado pelo incremento havido, regularmente intimado, aviara impugnação ao cumprimento de sentença[15] e alegara, dentre outras matérias, excesso de execução, defendendo em suma, quanto ao tópico, que somente sobeja possível a cobrança das diferenças destinadas no período de vigência da medida cautelar, a saber, 03.1999 a 09.2010, de modo que os valores referentes ao período de julho de 1994 a 02.1999, anteriores ao ajuizamento da ação cautelar, e ao período de 10.2010 a 08.2016, interstício subsequente à cassação da medida cautelar, não podem ser objeto do cumprimento de sentença, restando manifesta, sob essa ótica, o excesso de execução. O juízo singular acolhera essa alegação e, reconhecendo excesso de execução, determinara a confecção de novos cálculos, incluindo-se apenas as diferenças de suplementação destinadas ao agravado durante o período de vigência da medida cautelar, como retrata o abaixo reproduzido[16]: “Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por CERES FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL em desfavor de AMAURI DO MENINO DE JESUS RODRIGUES. Alega a exequente ser credora da importância de R$ R$ 1.197.565,15 (um milhão, cento e noventa e sete mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e quinze centavos), referente aos valores vertidos em favor da parte Executada em face das decisões proferidas na ação cautelar n. 1999.01.1.011818-7 e ordinária n.1999.01.1.019899-4, propostas pela ANAPEC – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS EPENSIONISTAS DA CERES, para fins de complementação de aposentadoria de seus associados em 43,82%. Na ação cautelar houve decisão em 08.03.1999 deferindo a liminar para determinar que a ré se abstenha de aplicar a redução de 43,82% nos benefícios dos representados e mantenha o reajuste de 46,83%, aplicado em agosto de 1994, até o julgamento de mérito da presente ação.’ Em análise simultânea dos feitos, foi proferida sentença julgando procedentes os pedidos, ‘para declarar a correção do reajuste da complementação da aposentadoria pago pela ré feito em setembro de 1994, conforme os critérios estabelecidos na MP 566/94 e a ilegalidade da redução dos benefícios promovida pela ré em dezembro de 1998. Inconformada com a decisão a CERES – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL interpôs recurso de apelação, que restou provido pelo E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em 29.09.2010, cujo Acórdão possui a seguinte parte dispositiva: Ante o exposto, ao recurso interposto pela CERES FUNDAÇÃO DEDOU PROVIMENTOSEGURIDADE SOCIAL DOS SISTEMAS EMBRAPA e EMBRATER, para reformar a r. sentença julgando improcedentes os pedidos na ação principal e cautelar. Condeno a autora, ANAPEC, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que, na conformidade do disposto no § 4odo art. 20 do Código de Processo Civil, fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais). É como voto. (Acórdão no 452.511). A ANAPEC interpôs Recurso Especial e Extraordinário, cujos julgamentos mantiveram o entendimento do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A planilha de ID 59049836 apura o período de julho de 1994 a julho de 2016. O devedor foi citado e ofertou impugnação, onde alega, em suma, em sede preliminar a inexistência de título executivo judicial e a inadequação da via eleita. No mérito questiona o período de cobrança, porquanto os cálculos da planilha abrangem o período de1994 a 2016, sendo que a decisão interlocutória foi de 1999, sendo a mesma revogada em 2010. Informa que os pagamentos foram mantidos até o ano de 2016. Informa que estão prescritos os valores pagos antes do ajuizamento da ação e discorre sobre duas possibilidades de contagem do marco inicial para a contagem do prazo para ser postulada a restituição dos valores, ou quando da cassação da liminar, ou quando do trânsito em julgado da ação principal. Alega se o prazo trienal de prescrição, o que levaria ao reconhecimento da prescrição da pretensão. No tocante ao período, afirma que, em tese, deveria ser limitado ao período da concessão da liminar até a sua revogação, porquanto os pagamentos ocorridos após foram feitos de forma espontânea pela parte e não por imposição judicial. Discorre ainda sobre a impossibilidade de repetição de valores de complementação da aposentadoria. Por fim, questiona os critérios de correção (encargos). Ao final requer o acolhimento da impugnação. A credora manifestou-se em réplica. Os autos vieram conclusos. É o breve relatório. DECIDO. O procedimento de cumprimento de sentença visa promover a satisfação do direto reconhecido em título executivo judicial. Em que pesem os argumentos articulados na peça defensiva, é forçoso reconhecer que não obstante a inexistência de sentença condenatória, o egrégio Superior Tribunal de Justiça já construiu entendimento sobre a viabilidade de restituição dos valores recebidos por força de liminar posteriormente revogada. Vejamos: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR REVOGADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS POSSIBILIDADE. 1. Os valores recebidos pelos agravantes, servidores públicos, não decorrem de erro da administração ou da rescisão de sentença transitada em julgado, mas, sim, da revogação de decisão que possuía natureza cautelar. 2. É firme a jurisprudência nesta Corte Superior no sentido de que os valores indevidamente pagos por força de decisão judicial liminar posteriormente revogada são. Precedentes de ambas as Turmas da PRIMEIRA SEÇÃO: (AgRg no AREsp passíveis de devolução40.007/SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 10/04/2012, DJe 16/04/2012),(EDcl no RMS 32.706/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 25/10/2011, DJe09/11/2011), (AgRg no REsp 1263480/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em01/09/2011, DJe 09/09/2011). Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1332763/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/08/2012, DJe 28/08/2012) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. RECEBIMENTO PROVISÓRIO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA E POSTERIORMENTEREVOGADA. RESSARCIMENTO DOS VALORES. DESNECESSIDADE DE PROPOSITURA DEAÇÃO PRÓPRIA PARA PLEITEAR A DEVOLUÇÃO. ACÓRDÃO PARADIGMA. NÃODEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. O acórdão embargado decidiu que a restituição dos valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada devem ser devolvidos, haja vista a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa. Asseverou que a restituição de valores decorrente da revogação da tutela antecipada dispensa a propositura de ação autônoma. 2. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.348.418/SC, consolidou entendimento de que é dever do titular do direito patrimonial - naquele caso, titular de benefício previdenciário - devolver valores recebidos 3. Na oportunidade, opor força de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada. Ministro Relatar Herman Benjamin ressalvou que, ‘à luz do princípio da dignidade da pessoa humana elevando-se em conta o dever do segurado de devolução dos valores recebidos por força de antecipação de tutela posteriormente revogada, devem ser observados os seguintes parâmetros para o ressarcimento: a) a execução de sentença declaratória do direito deverá ser promovida; b) liquidado e incontroverso o crédito executado, o INSS poderá fazer o desconto em folha de até 10% da remuneração dos benefícios previdenciários em manutenção do mesmo segurado até a satisfação do crédito’. 4. Não há como se concluir, todavia, que, ao consignar que, para fins de ressarcimento dos valores obtidos por força de antecipação de tutela posteriormente revogada, "a execução de sentença declaratória do direito deverá ser promovida’ se contraponha à expressão contida no acórdão embargado de que ‘a restituição de valores é decorrência lógica da revogação da tutela antecipada, não havendo a necessidade de propositura de ação autônoma’ (fl. 621, e-STJ). 5. É assente o entendimento neste Superior Tribunal de Justiça no sentido deque, para que se comprove a divergência jurisprudencial, impõe-se que os acórdãos confrontados tenham apreciado matéria idêntica à dos autos, à luz da mesma legislação federal, porém lhe dando soluções distintas. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl nos EREsp 1564592/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/12/2016, DJe 16/12/2016) Os julgados acima já respondem diversos temos objetos de controvérsia e questionados no bojo da impugnação, quais sejam, o dever de restituir (afastando a tese de recebimento de boa-fé), o afastamento da tese de inexistência de título executivo judicial e o período a ser restituído. Os favorecidos tinham o conhecimento da provisoriedade da decisão e não podem alegar a existência de boa-fé. O egrégio Superior Tribunal de Justiça não faz qualquer ressalva em relação a natureza da verba, muito pelo contrário asseverou de forma expressa, o afastamento do reconhecimento da boa-fé mesmo nas verbas de natureza previdenciária e refutou a aplicação do princípio da irrepetibilidade dos alimentos. Vejamos: Como se pode verificar em excerto deste último julgado, o princípio da irrepetibilidade dos alimentos aplicado aos casos de Ação Rescisória decorre de construção pretoriana acerca do direito de família: (...) Dessume-se, pois, que o fundamento atual para a não devolução de valores pelo segurado em ações ordinárias revisionais deriva de entendimento proferido em Ações Rescisórias, embasado, por conseguinte, na jurisprudência acerca da prestação alimentícia do direito de família. Ocorre que a presente hipótese – antecipação de tutela em ações revisionais ou concessórias previdenciárias – tem traço diferencial importante em relação às Ações Rescisórias: a decisão cassada na primeira situação é precária; e na segunda, definitiva. (...) Não há legitimidade jurídica para que o segurado presuma o contrário, até porque invariavelmente está o jurisdicionado assistido por advogado, e, por força do disposto no art. 3o da LINDB (‘ninguém se escusa’), deve estar ciente da precariedade do provimento judicial de cumprir a lei, alegando que não a conhece que lhe é favorável e da contraposição da autarquia previdenciária quanto ao mérito. Não se pode, contudo, atrelar ao conceito de boa-fé objetiva o fato de o segurado receber legitimamente (decisão judicial) o benefício previdenciário. Essa hipótese está ligada ao caráter subjetivo da boa-fé, que é inquestionavelmente presente. (REsp 1384418/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRASEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 30/08/2013). O período deverá abarcar, tão somente, o lapso temporal de eficácia da liminar da cautelar, ou seja, o período que medeia 08.03.1999 a 29.09.2010, porquanto foi neste período que vigeu a tutela cautelar. Nada obsta que a CERES ajuíze ação de conhecimento para postular restituição de valores pagos deforma indevida e não acobertados pela decisão judicial. No bojo deste processo serão apreciados os temas da boa-fé e da prescrição das verbas não abarcadas. A presente situação fática se amolda perfeitamente aos precedentes coligados aos autos, que apesar de não possuírem neste momento o efeito vinculante, possuem o efeito persuasivo e de convencimento. (...) DISPOSITIVO Ante o exposto, DEFIRO, em parte, o pedido da impugnação, RECONHEÇO excesso no cumprimento e DELIMITO a obrigação de restituição dos valores ao período de 08.03.1999 a 29.09.2010. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora a partir da ofertada impugnação, porquanto esta ocorreu antes da intimação formal do devedor (comparecimento espontâneo). CONDENO a parte impugnada ao pagamento da quantia de 10% a título de honorários advocatícios, em face do acolhimento parcial da impugnação, nos termos do art. 85, § 6o, do Código de Processo Civil (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em01/08/2011, DJe 21/10/2011). Os honorários deverão incidir sobre o proveito econômico obtido, conforme acima descrito.” Diante dessa decisão, insurgira-se a agravante contra o reconhecimento do alegado excesso de execução. Conforme pontuado, defendera, em suma, que o pedido de cumprimento de sentença “tratou apenas do período de vigência da liminar deferido ao agravado na fase de conhecimento[17]”, devendo ser afastado o reconhecimento do excesso de execução e, por conseguinte, o reconhecimento de sua sucumbência. Alinhados os fatos processuais relevantes e o originalmente resolvido, de acordo com o historiado, fica patente que, ao contrário de que sustentara a agravante em suas alegações recursais, no cumprimento de sentença que formulara postulara o recebimento não apenas dos valores indevidamente percebidos pelo agravado no período de vigência da medida cautelar que assegurara aos associados da ANAPEC o direito ao recebimento do benefício previdência suplementar com o reajuste de 46,83% aplicado em agosto de 1994, ao invés do reajuste de 43,82% que vinha sendo pago, conforme legitima o provimento negativo da pretensão formulada pela entidade associativa. Com efeito, de acordo com a petição que deflagrara o cumprimento de sentença, a agravante não individualizara o período em que fomentara ao agravado benefício suplementar indevidamente majorado, contudo, da planilha de cálculos que acostara à aludida peça é possível se aferir que o cumprimento de sentença alcançara valores pagos a maior ao agravante no período compreendido entre 1994 a 2016[18], ou seja, alcançara diferenças que pagara indevidamente, mas quando não vigorara o provimento provisório que fora cassado. Destaca-se, outrossim, que na peça que deflagrara a fase executiva assinalara a agravante que destinara ao agravado o beneficio suplementar indevidamente majorado até agosto de 2016, após a revogação da medida cautelar, como forma de evitar riscos futuros. É o que se infere do abaixo reproduzido que, para espancar qualquer controvérsia, novamente se reproduz[19]: No que tange ao montante cobrado no presente cumprimento de sentença, impende analisar os pontos abaixo elencados. Para melhor compreensão e definição do valor a ser cobrado, necessário se faz dividir o tempo de recebimento do reajuste indevido em dois períodos. No primeiro período, em que o pagamento se deu em virtude do cumprimento de decisão precária, conforme entendimento do STJ sobre o tema, os benefícios previdenciários recebidos por força de liminar posteriormente revogada, devem ser devolvidos, pois prevalece a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e vedação do enriquecimento sem causa, conforme bem delineada argumentação contida no REsp 1.626.020, nos seguintes termos: (...) Por sua vez, o segundo período remonta ao intervalo de tempo pelo qual o EXECUTADO recebeu o benefício com o reajuste por discricionariedade da EXEQUENTE, qual seja período entre a revogação da liminar, quando do acórdão do TJDFT que revogou a medida concedida no processo cautelar, até o mês de agosto de 2016, quando houve a supressão pela EXEQUENTE da parcela do benefício referente ao reajuste indevido. Note-se que os pagamentos dos benefícios com o reajuste indevido realizados pela EXEQUENTE após a revogação da liminar, foram feitos como estratégia processual e por opção de assumir um menor grau de risco, ainda que ausente obrigação legal nesse sentido, em face da revogação da liminar que não mais teria o efeito de obrigar a EXEQUENTE a continuar com o pagamento. Entretanto, caso a EXEQUENTE houvesse retirado o pagamento do reajuste dos benefícios quando da revogação da liminar, ao final, caso a ação fosse julgada procedente, em favor dos assistidos, como era a situação na época, poderia surgir um passivo pecuniário gigantesco a ser pago pela EXEQUENTE com o fim dos processos, diante da possibilidade de êxito das ações para os assistidos e a necessidade de pagamento de todo o valor retroativo pela Ceres. Nesse sentido, inclusive, é de se rechaçar qualquer tese de defesa por parte dos assistidos a alegar que o período pago entre a revogação da liminar e a retirada do reajuste pela Ceres não deve ser devolvido, por possível recebimento de boa-fé e por pagamento voluntário por parte da Ceres, pois esse entendimento não é o que já foi analisado e decidido pelo STJ.” Fica patente, assim, que o cumprimento de sentença manejado pela agravante alcançara todos os valores pagos a maior ao agravado no período de julho de 1994 a agosto de 2016, e não apenas durante o período em que a medida cautelar estivera vigente. Compreendera o apurado, inclusive, valores pagos anteriormente à concessão da cautela, e, outrossim, importes solvidos posteriormente à sua revogação, o que se deduz da própria expressão do valor do crédito executado que ultrapassara um milhão de reais. Diante dessa constatação ressoa impassível a legitimidade do excesso de execução reconhecido pela decisão guerreada e o parcial acolhimento da impugnação formulada pelo agravado. É que, preservado exclusivamente o vertido à guisa de benefício suplementar indevidamente majorado em cumprimento ao provimento liminar concedido, fica patente que o valor do crédito executado experimentará considerável redução. Deve ser frisado que, de fato, somente é possível ser executado o que efetivamente fora destinado ao agravado em razão da liminar e durante o período em que vigorara essa medida, pois essa a compreensão inerente ao título judicial, que irradiara o efeito de os beneficiados pelo provimento provisório comporem os prejuízos que ensejara à agravante, traduzido no que fora compelida a verter indevidamente. A seu turno, o que fora vertido antes da concessão da medida e após sua revogação derivara da inércia da própria agravada, e não da obrigação que lhe estava cominada provisoriamente, não estando compreendido na eficácia executiva do provimento negativo, devendo, pois, ser perseguido em autos apartados, ou seja, via da ação cabível, porquanto eventual devolução deve ser precedida do reconhecimento da ilegitimidade do pagamento fomentado pela entidade de previdência privada e formação de título executivo apto a aparelhar pretensão repetitória de natureza executiva. Em suma, inviável que os importes vertidos indevidamente, em razão de erro ou inércia, e não em razão de decisão judicial liminar, sejam agregados ao débito passível de ser executado com base no provimento que cassara a cautelar concedida no bojo da ação promovida pela entidade associativa e que beneficiara o agravado. Afigura-se correto, pois, o desenvolvido pela decisão guerreada na parte em que reconhecera o excesso de execução e debitara à agravante o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência sobre o valor do proveito econômico obtido pelo agravado. Ora, aviando pretensão executória visando a perseguição de importes indevidos, ensejando a reação do executado, o acolhimento da impugnação, ainda que parcialmente, enseja a qualificação da sucumbência da credora, ensejando a germinação do fato gerador dos honorários de sucumbência, pois tivera que valer-se do patrocínio de seus ilustrados patronos para safar-se do que lhe estava sendo exigido indevidamente. Reconhecido o excesso denunciado, a agravante sucumbira, sujeitando-se, como consectário, ao pagamento de honorários de sucumbência, cuja base de cálculo é justamente o excesso denunciado e acolhido, pois traduz o proveito econômico obtido pelo agravado. Outrossim, quanto à alegação deduzida pela agravante almejando que seja revogada a gratuidade de justiça assegurada ao agravado, o aduzido reveste-se de sustentação. Como consabido, o entendimento acerca da questão pertinente à condição legalmente exigida para a concessão da gratuidade de justiça é controvertido, afigurando-se majoritário o entendimento pretoriano no sentido de que à parte assiste o direito de ser contemplada com o benefício com a simples condição de que afirme sua incapacidade financeira, sendo dispensável a comprovação da sua situação econômica, salvo se sobejarem dos elementos encartados aos autos ilação que desqualifique a legitimidade dessa afirmação. Ressalve-se, inclusive, que, a despeito de prevalecer essa exegese, o regramento derivado do artigo 4o da Lei no 1.060/50, que fora revogado pelo novel estatuto instrumental, consoante artigo 1.072, inciso III, NCPC, o qual disciplinava a assistência judiciária, já vinha sendo temperado. Atualmente, aliás, não sobeja controvérsia acerca do fato de que a presunção de pobreza que contempla a declaração firmada pela parte postulante da gratuidade de justiça é de natureza relativa, podendo, pois, ser elidida por elementos de prova aptos a desqualificá-la, e, ainda, de que, havendo elementos no sentido de que, não obstante a tenha reclamado, a situação financeira da vindicante não é precária de forma a impossibilitá-la de suportar os custos derivados da ação em que está inserida, o Juízo perante o qual flui a lide pode determinar que comprove sua condição econômica de forma a legitimar sua contemplação com a isenção de custas que postulara. Esse entendimento, inclusive, fora contemplado pelo novel estatuto processual, cujo artigo 99, §2o, dispõe o seguinte: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” (grifo nosso). Ou seja, havendo elementos infirmando a situação invocada pela parte postulante da benesse inerente à gratuidade de justiça, o juiz poderá indeferir o pedido, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos necessários à fruição do benefício. Emoldurada legalmente a questão, do cotejo dos autos infere-se que o agravado afirmara, mediante declaração que subscrevera pessoalmente, que a sua situação financeira não o municia com lastro para suportar os custos originários do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor sem que do desfalque que daí lhes adviria redundasse em prejuízo para sua mantença e da sua família, suprindo, pois, a formalidade legalmente exigida para que seja contemplado com o benefício que reclamara. Ocorre, contudo, que não fomentara esse pedido com nenhum substrato material hábil a ensejar a concessão do beneplácito. Outrossim, da informação que prestara apura-se que efetivamente aufere rendimentos mensais de expressivo alcance pecuniário, suplantando o que percebe a média do que é auferido pela população brasileira. Com efeito, o agravado é aposentado e percebe de forma cumulada, benefícios da previdência oficial - INSS e da previdência complementar fomentada por fundo gerido pela agravante– Ceres. De acordo com os elementos colacionados, o agravado aufere proventos mensais complementares da agravante equivalentes a aproximadamente R$ 11.275,49 (dez mil, duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos[20]), que, demais disso são acrescidos pelos proventos mensais fomentados pela previdência oficial, cujo montante não fora informado nos autos. De relevo, outrossim, que o agravado reside em área nobre de Brasília – Asa Sul – e é patrocinado por escritório de advocacia conhecido e de porte considerável, que presumivelmente não o patrocina de forma graciosa. Sob essa realidade, fica patente que a renda mensal líquida auferida pelo agravado, abstraído o que aufere da previdência oficial, o inabilita a usufruir da gratuidade de justiça que postulara. Ora, se aufere proventos líquidos, sem o cômputo do fomento pela previdência oficial, que alcança importe equivalente a mais 9 (nove) salários mínimos, denunciando que a renda mensal se afigura de considerável expressão se comparada com a renda média auferida pelo trabalhador brasileiro, efetivamente o agravado usufrui de condição financeira que o habilita a prover os custos da ação que aviara sem comprometer sua economia doméstica e sem comprometimento do seu sustento ou da sua família. Aliás, segundo parâmetro objetivo estabelecido pela própria Defensoria Pública local – Resolução no 140/15 -, a parte agravante não se enquadra como juridicamente hipossuficiente, pois aufere montante superior ao estabelecido por esse ato, que são 5 (cinco) salários mínimos, abatidos os descontos compulsórios, conforme dispõe o artigo 1o e §§ 1o e 2o dessa regulação interna, verbis: “Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. ...” Conquanto o alcance de aludida regulação seja limitado, não traduzindo, obviamente, enunciado normativo de cunho abstrato e genérico, encerra parâmetro objetivo que pode ser observado na aferição da hipossuficiência financeira para fins de fruição da gratuidade judiciária. Alinhada essa ressalva, apura-se que, diante da sua qualificação, da remuneração que aufere e da sua condição social, o agravo inexoravelmente não pode ser qualificado como juridicamente pobre de forma a legitimar sua contemplação com a gratuidade de justiça que reclamara. Esse benefício, cujo escopo é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao Judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, tem como destinatário somente quem realmente não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. Em contrapartida, quem aufere proventos de considerável expressão pecuniária não se emoldura dentro dos requisitos aptos a legitimarem sua qualificação como juridicamente pobre. Aliás, há que ser asseverado que o agravado, a despeito de ter postulado os benefícios da justiça gratuita, efetivamente não positivara o exato valor dos rendimentos que aufere em consonância com sua própria qualificação pessoal e profissional, não se ocupando, em verdade, em evidenciar a sua situação financeira. O que emergira dos autos, contudo, é suficiente para evidenciar que não pode ser enquadrado como juridicamente pobre, conforme asseguram os proventos complementares que lhe são fomentados pela agravante. Assinale-se, por oportuno, que, conforme já pontuado, a própria lei originária que regera a assistência judiciária – Lei no 1.060/50 – ressalvava que a presunção de miserabilidade que emerge da afirmação de quem reclama os benefícios da justiça gratuita é de natureza relativa – art. 4o, § 1o. Essa ressalva fora corroborada pelo legislador contemporâneo, consoante pontua o artigo 99, § 2o, do NCPC, que assegura ao Juiz discricionariedade para apurar se a parte que a reclamara a gratuidade pode ser com ela legitimamente contemplada, municiando-o com poder para, apurando que o postulante não se enquadra no conceito de miserabilidade jurídica, usufruindo de situação financeira que o habilita a suportar os custos derivados das ações cujos vértices alcança, negá-lo, consoante se afere da textualidade de aludido dispositivo codificado e do emoldurado pelo artigo 5o da lei da assistência judiciária, ainda em vigor, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 5o - O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.” Os argumentos alinhados, ademais, guardam conformação com o que vem decidindo esta egrégia Corte de Justiça, que, a par de resguardar aos efetivamente carentes de recursos o direito de fruir do benefício da gratuidade de justiça, priva a parte que ilegitimamente o reclamara da sua fruição como forma de ser resguardado o legalmente emoldurado, consoante se afere dos julgados adiante ementados: “GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1 - Para que a parte goze dos benefícios da assistência judiciária, basta a declaração de insuficiência de recursos (L. 1.060/50, art. 4o, § 1o).2 - Tratando-se, contudo, de pessoas que os autos revelam dispor de renda que lhes permite custear as despesas processuais, sem sacrificar a própria sobrevivência, a simples declaração de hipossuficiência não é o bastante para que lhes sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária.3 - Recurso Provido.” (TJDF, 6.a Turma Cível, Apelação Cível 20060110200927 APC DF, Reg. Int. Proces. 268699, relator Desembargador Jair Soares, data da decisão: 28/03/2007, publicada no Diário da Justiça de 19/04/2007, pág. 110) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. LEI N. 1060/50. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. AUSÊNCIA DE PROVA INDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. REGULARIDADE. 1. Para concessão dos benefícios da justiça gratuita, não basta a simples declaração do requerente de que não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, sendo indispensável o fornecimento de indícios mínimos de que a pobreza jurídica existe, conforme art. 4o, § 1o, da Lei N. 1060/50, permitindo a produção de prova em contrário. 2. O legislador facultou ao magistrado a rejeição de requerimentos da espécie, caso tenha fundadas razões para repudiar tal pretensão (RMS 10.692/SP). 3. Olvidando a agravante demonstrar sua pobreza jurídica, por intermédio de extratos bancários, contrato de aluguel, boletos de pagamentos em geral, é de se reconhecer que os proventos assinalados no contracheque juntado aos autos são capazes de suportar, sem maiores comprometimentos financeiros para a recorrente e sua família, as custas processuais. 4. Neste diapasão, o vencimento constante do contracheque, dada sua vultosidade, serve de base para indeferimento do almejado benefício. 5. Recurso desprovido.” (TJDF, 6.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20060020085633 AGI DF, Reg. Int. Proces. 263574, relator Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos, data da decisão: 11/10/2006, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 100) “PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando, outrossim, prejuízo ao acesso à justiça, já que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. 3. Se os contracheques constantes dos autos evidenciam que a agravante pode, ao menos em tese, arcar com o pagamento das custas judiciais e a recorrente não produziu qualquer prova em sentido contrário, incabível o pedido de gratuidade da justiça. 4. Agravo não provido.” (TJDF, 1.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20060020071831 AGI DF, Reg. Int. Proces. 255353, relator Desembargador Flávio Rostirola, data da decisão: 20/09/2006, publicada no Diário da Justiça de 03/10/2006, pág. 116) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. AVALIAÇÃO PELO JUIZ DA CAUSA. CAUTELA DE LETRAS HIPOTECÁRIAS. 1. Se da avaliação da necessidade alegada é extraída convicção diversa do conteúdo da declaração apresentada pela parte de não ter condições financeiras para responder pelas despesas processuais, deve ser indeferido o pleito que busca os benefícios da justiça gratuita. 2. Quando a pretensão liminar não encontra apoio em nenhum dos princípios cautelares que informam a medida e está distante dos objetivos da lide, conclui-se correto o seu indeferimento. 3. Agravo improvido.” (TJDF, 1.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20060020051261 AGI DF, Reg. Int. Proces. 263138, relator Desembargador Antoninho Lopes, data da decisão: 06/09/2006, publicada no Diário da Justiça de 08/02/2007, pág. 66) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. A simples afirmação de pobreza não é suficiente para o deferimento da gratuidade judiciária. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Unânime.” (TJDF, 2.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20060020057073 AGI DF, Reg. Int. Proces. 254607, relator Desembargador Waldir Leôncio Júnior, data da decisão: 09/08/2006, publicada no Diário da Justiça de 28/09/2006, pág. 70) “PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL E DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA APÓS A JUNTADA DE DOCUMENTOS – ATO IRRECORRÍVEL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NO PARTICULAR - GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. 1. É irrecorrível o ato do Juiz que faculta à parte emendar a inicial, bem como aquele que condiciona a apreciação do pedido de tutela antecipada à apresentação de documentos, eis que ambos não apresentam caráter decisório.2. A presunção de veracidade da alegação da parte de que é juridicamente pobre não é absoluta e pode ceder diante de outros elementos que se apresentem ao julgador.3. Não verificada, de plano, a miserabilidade jurídica alegada, presumindo não se tratar de pessoa necessitada, a r. decisão impugnada deve ser prestigiada.4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.” (TJDF, 3.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20060020111900 AGI DF, Reg. Int. Proces. 261880, relator Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa, data da decisão: 29/11/2006, publicada no Diário da Justiça de 25/01/2007, pág. 69) O mesmo posicionamento se encontra estratificado no seio do egrégio Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua aplicação, conforme testificam os seguintes julgados: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART 4°, § 1°, DA LEI N. 1060/50 – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1 - Esta Corte Superior entende que ao Juiz, amparado por evidências suficientes que descaracterizem a hipossuficiência, impende indeferir o benefício da gratuidade, uma vez que se trata de presunção juris tantum. 2 - In casu, o Tribunal de origem, ao estabelecer solução para a controvérsia, entendeu não merecer o agravante a concessão desse benefício, com base no suporte fático-probatório contido no feito. Ocorre que não cabe a esta Corte Superior de Justiça reexaminar matéria de prova que serviu de base para esse entendimento. Concluir de modo diferente é ignorar o óbice disposto na Súmula 7 deste Sodalício. Agravo regimental improvido.” (STJ, Segunda Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 2000/0100682-7, Reg. Int. Proces. 334569/RJ, relator Ministro Humberto Martins, data da decisão: 15/08/2006, publicada no Diário da Justiça de 28/08/2006, pág. 252) “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL. DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. 1. Não pode ser imposta a deserção ao recurso interposto diante de decisão que indefere pedido de assistência judiciária gratuita. De fato, se o pedido de reforma se refere ao benefício da gratuidade, possui o requerente direito líquido e certo de que seu recurso seja examinado pelo julgador, da forma como entender de direito. Se o órgão competente considerar que o benefício não deve ser concedido, é possível o indeferimento do pedido, garantida a abertura de prazo ao requerente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais. 2. O benefício de assistência judiciária gratuita pode ser concedido mediante declaração da parte de que não pode arcar com as custas e despesas do processo, salientando-se que é possível ao magistrado, com base nos elementos dos autos, analisar se o requerente preenche, ou não, os requisitos legais para a concessão do benefício. 3. Recurso provido, para afastar a deserção do agravo regimental interposto diante de decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita, determinando a sua apreciação pelo órgão colegiado competente, da forma como entender de direito.” (STJ, Quarta Turma, Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, 2002/0143145-3, Reg. Int. Proces. 15508/RJ, relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa, data da decisão: 27/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 19/03/2007, pág. 352) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE POBREZA. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Dispõe art. 4o da Lei 1.060/50 que, para obtenção do benefício da gratuidade, é suficiente a simples afirmação do estado de pobreza, que poderá ser elidida por prova em contrário. 2. Havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária. Precedentes jurisprudenciais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, Primeira Turma, Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento 20005/0038066-4, Reg. Int. Proces. 664435/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, data da decisão: 21/06/2005, publicada no Diário da Justiça de 01/07/2005, pág. 401) “Agravo regimental em ação cautelar. Atribuição de efeito suspensivo a recurso especial. Acórdão mediante o qual se indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao fundamento de que o patrimônio do postulante era considerável e lhe permitia arcar com as custas do processo sem prejuízo para seu sustento. I – A presunção de veracidade da alegação da parte de que é juridicamente pobre não é absoluta e pode ceder diante de outros elementos que se apresentem ao julgador. II – Agravo regimental desprovido.” (STJ, Terceira Turma, Agravo Regimental na Medida Cautelar 2003/0170314-6, Reg. Int. Proces. 7055/SP, relator Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, data da decisão: 27/04/2004, publicada no Diário da Justiça de 24/05/2004, pág. 254) “Assistência judiciária. Precedentes da Corte. 1. Precedentes da Corte assentam que o Magistrado pode examinar as condições para o deferimento da assistência judiciária, avaliando as alegações feitas pela parte interessada. No caso, entendendo as instâncias ordinárias que a capacidade do monte é muito superior ao valor das custas, não cabe mesmo deferir o benefício. 2. Recurso especial não conhecido.” (STJ, Terceira Turma, Recurso Especial 2002/0078282-0, Reg. Int. Proces. 443615/PB, relator Ministro Carlos Alberto Direito Menezes, data da decisão: 27/05/2003, publicada no Diário da Justiça de 04/08/2003, pág. 293) Dos argumentos alinhados de conformidade com as evidências que emergem dos elementos que ilustram apura-se que, usufruindo o agravado de situação financeira que enseja a assertiva de que sua economia doméstica é equilibrada, efetivamente está em condição de suportar os custos derivados do cumprimento de sentença deflagrado em seu desfavor sem prejuízo da própria mantença ou afetação do equilíbrio da sua economia doméstica, restando patenteado que, em não se enquadrando na qualificação de juridicamente pobre, não pode ser agraciado com a gratuidade de justiça que reclamara, denotando que a decisão arrostada quanto ao tópico deve ser desconstituída. Deve ser salientado que o juízo da execução, no momento em que recebera o pedido de cumprimento de sentença, determinara a intimação do agravado para realizar o pagamento espontâneo do crédito executado, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida exequenda, fixando que, caso não ocorresse o cumprimento espontâneo da obrigação, deveriam ser agregados ao crédito executado, além da sanção, honorários advocatícios no importe correspondente à 10% (dez por cento) da dívida exequenda[21], como se infere do abaixo reproduzido, in verbis: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo credor. Intime-se o requerido/devedor para pagar ou comprovar o pagamento do valor atualizado da condenação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Caso não haja o cumprimento espontâneo da obrigação e haja a necessidade de dar início a fase de cumprimento de sentença, fixo, desde já as verbas de multa e honorários, conforme acima descritas. Recolham-se as custas iniciais e venham aos autos a planilha atualizada de cálculos.” Deve ser ressaltado que a verba honorária, destarte, deve incidir sobre o valor do crédito executado que for consolidado após o recálculo proveniente do excesso reconhecido. É que, reconhecido o excesso de execução, o percentual corresponde aos honorários advocatícios deverá incidir sobre o valor do débito consolidado a ser apurado no curso do executivo. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo de parcial efeito suspensivo, afastando-se, desde logo, a gratuidade que fora assegurada ao agravado. No mais, a resolução definitiva do inconformismo ficará subordinada à apreciação do Colégio Revisor. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, concedo a antecipação de tutela recursal postulada em parte, suspendendo os efeitos da decisão arrostada somente na parte em que assegurara ao agravado os benefícios da justiça gratuita até o julgamento do agravo pelo colegiado. Comunique-se ao ilustrado Juiz prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 18783694 – Pág. 22 (fl. 25). [2] - ID Num. 18783694 - Pág. 15 (fl. 18). [3] - ID Num. 18783694 - Pág. 16 (fl. 19). [4] - ID Num. 18783694 – Pág. 22 (fl. 25). [5] - ID Num. 59049844 - Pág. 5/41 (fls. 63/99) – ação principal. [6] - ID Num. 59051747 - Pág. 83/86 (fls. 365/368) – ação principal. [7] - ID Num. 59051763 - Pág. 5 (fl. 1695) – ação principal. [8] - ID Num. 59051751 - Pág. 23/28 (fls. 668/673) – ação principal. [9] - ID Num. 59051773 - Pág. 56 (fl. 2699) – ação principal. [10] - ID Num. 59051773 - Pág. 64 (fl. 2707) – ação principal. [11] - ID Num. 59051762 - Pág. 120 (fl. 1689) – ação principal. [12] - ID Num. 59051760 - Pág. 87 a ID Num. 59051762 - Pág. 119 (fls. 1349/1688) – ação principal. [13] - ID Num. 59049836 - Pág. 1/7 (fls. 25/31) – ação principal. [14] - ID Num. 59049839 - Pág. 16 (fl. 21) – ação principal. [15] - ID Num. 62528663 - Pág. 1 (fls. 5114/5447) – ação principal. [16] - ID Num. 65517561 - Pág. 1 (fls. 5543/5547) – ação principal. [17] - ID Num. 18783694 – Pág. 22 (fl. 25). [18] - ID Num. 59049836 - Pág. 1/7 (fls. 25/31) – ação principal. [19] - ID Num. 59049839 - Pág. 11/13 (fls. 16/18) – ação principal. [20] - ID Num. 64123981 - Pág. 3/7 (fls. 5492) – ação principal. [21] - ID Num. 59827252 - Pág. 1 (fl. 5391) – ação principal.